Tribunal: TJDFT
Processo: 0700989-22.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
Trata-se de agravo interno interposto em face à decisão que não conheceu apelação interposta em face de acórdão que negou provimento a agravo interno.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve violação ao princípio da dialeticidade e se a interposição de recursos incabíveis caracteriza litigância de má-fé.
III. Razões de decidir
3. O princípio da dialeticidade impõe o ônus de a parte impugnar, fundamentadamente, o desacerto da decisão atacada, que será submetido à revisão junto ao Órgão Colegiado. Cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas no decisum, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, para alcançar a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa (Súmula 182/STJ).
4.Pela decisão guerreada, o apelo não foi conhecido porque caracterizado erro grosseiro diante da interposição de apelação em face de acórdão que negou provimento a agravo interno. Em suas razões, o recorrente limitou-se a reafirmar suas alegações iniciais constantes no agravo de instrumento e acerca de suposta nulidade processual. Assim, não foi impugnado o fundamento jurídico que ensejou o não conhecimento do apelo.
5.Tendo o recorrente optado por tratar em seu recurso de tese outra da qual embasou o fundamento da decisão guerreada, o recurso padece de adequação ou regularidade formal.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso não conhecido em virtude de ausência de dialeticidade recursal.
7.Tese de julgamento: “Não impugnado o fundamento jurídico que ensejou o não conhecimento do apelo, não merece conhecimento o recurso diante de ausência de dialeticidade recursal. A interposição de recursos incabíveis caracteriza litigância de má-fé, sendo aplicável a multa prevista no artigo 81, § 2o, do Código de Processo Civil.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015; CPC, art. 1.009, §1o; CPC, art. 1.021, § 4o; CPC, art. 80, incisos IV, V e VII; CPC, art. 81, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 182; STJ, AgInt no AREsp n. 1.481.548/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12.12.2022, DJe 14.12.2022; TJDFT, Acórdão 1862480, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 14.05.2024, DJE 03.06.2024; TJDFT, Acórdão 1854757, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 25.04.2024, DJE 20.05.2024.